Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0736587-37.2025.8.07.0000 DESPACHO Diante da petição de id. 77999883, ao agravado Eden Instituto de Apoio ao Desenvolvimento, no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação de direito. Intime-se. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator